Tribunal: TJMT
Processo: 1014424-18.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014424-18.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON PATRICK CORREA DA CONCEIÇÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SUFICIÊ
NCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas e uso de documento falso. A defesa alega nulidade da busca pessoal e insuficiência probatória quanto à destinação comercia
l dos entorpecentes apreendidos.

II. Questão em discussão
:

A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais; e (
ii
) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir
:

1.

O art. 244 do CPP permite a busca pessoal mediante fundada suspeita, circunstância presente no caso concreto, diante das informações da Agência Local de Inteligência e flagrante constatação do delito.

2.
Os depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, mormente quando não há elementos que desabonem sua credibilidade.

3.
A inexistência de ilegalidade na abordagem policial, somada ao conjunto probatório robusto, justifica a manutenção da condenação nos termos da sentença.

IV. Dispositivo e tese
:
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. É válida a busca pessoal fundamentada em prévia investigação e monitoramento da inteligência policial que indica a prática de tráfico de drogas
(art. 244, CPP)
.
2
. Os depoimentos policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são suficientes par
a embasar decreto condenatório.

Dispositivos relevantes
citados:

art.
33, da Lei n. 11.343/06
; art. 244, do CPP
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC 765974/SC; TJMT - IUJ 10153
2/2015 (Enunciado
Orientativo
n.
8); STJ - HC 262.582/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON PATRICK CORREA DA CONCEIÇÃO
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o às sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e do art. 304, do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi
estabelecida
em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa (Id. 258356261).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas durante a busca pessoal, ao argumento de que
a ausência de
circunstância apta a justificar a fundada suspeita por parte dos agentes policiais torna inválida a abordagem realizada (Id. 258356283).

No mérito, pleiteia a absolvição do acusado, sustentando que as provas constantes dos autos são insuficientes para demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam à mercancia (Id. 258356283).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 258356285).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio
Américo, é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau (Id. 261982294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFERSON PATRICK CORREA DA CONCEIÇÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
.

a) Da alegada nulidade das provas produzidas por suposta ilegalidade na busca pessoal:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca pessoal indevida, sob o argumento de que
ausente
s fundadas suspeitas
para realização do procedimento.

Não assiste razão à defesa.

Na sentença, em
síntese
, o Juízo sentenciante afastou a preliminar suscitada pela defesa, ao fundamentar que, no caso concreto, estavam presentes elementos indicativos de fundada suspeita de prática delitiva, o que legitimou a realização da busca pessoal no acusado, considerada válida e devidamente respaldada
pelas circunstâncias dos autos
(Id.
258356261).

S
ob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Wellington
relatou:

Que estavam em patrulhamento e receberam a informação da Agência de Inteligência que naquele local estava havendo movimentação e tráfico. Que a Equipe de Inteligênci
a monitora de longe a denúncia e já haviam checado as informações (...). Que deslocamos até o local e vislumbrou que era, perto de um córrego, tem uma casa abandonada, não tinha muro, não tinha nada. Que nesse momento podemos observar ele sentado no fundo manipulando o entorpecente, embalando. Que a casa é toda aberta, utilizada para o tráfico. Que só tinha ele. Que ele estava no quintal. Que fizemos a abordagem dele e constatamos que no sh
ort dele tinha algumas porções
(Id.
261982291
).

Portanto, exsurge das provas dos
autos que

após o recebimento de informações prévias da Agência Local de Inteligência (ALI), as quais indicavam que um imóvel abandonado estaria sendo
utilizado
para a prática de tráfico de drogas,
de modo que
a guarnição policial realizou diligências no local confirmando a suspeita de comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem ao acusado os policiais lograram êxito em localizar, no bolso de
da bermuda
, quatro trouxinhas de substância análoga à cocaína. Além disso,
próximo a ele, dentro de uma sacola plástica escondida atrás de uma telha, foram encontradas três porções médias e duas trouxinhas de substância análoga à maconha, doze trouxinhas de substância análoga à cocaína e três porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o relato do
policial militar ouvido
em juízo comprova que a busca pessoal realizada em desfavor do acusado não padeceu de qualquer ilegalidade, uma vez que foi fundamentada em informações prévias fornecidas pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 3o BPM, que indicavam a prática de tráfico de drogas no imóvel abandonado.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

4.
A
busca pessoal prevista
no art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. No caso em julgamento, a atuação policial foi respaldada por informações do setor de inteligência que monitorava o paciente e tentou abordagem anterior no mesmo local, demonstrando a existência de fundada suspeita.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois as circunstâncias que justificaram a busca pessoal foram devidamente demonstradas nos autos. 6. O reexame das provas coligidas e a rediscussão de fatos não são possíveis em sede de habeas corpus, sendo inviável atender às pretensões da parte agravante por meio da via eleita. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ -
AgRg
no HC: 765974 SC 2022/0265654-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

(grifos meus).

Assim,
não obstante
os esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica
uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial,
ainda mais quando

se constata a
prisão d
o
apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

b) Do pleito de absolvição
:

A defesa pugna pela absolvição do acusado, fundamentando que não foram encontrados elementos para a configuração da mercancia de entorpecentes (Id.
258356283
).

Não assiste razão à defesa.
Vejamos fragmento da denúncia:

No dia 28 de julho de 2023, por volta das 15h35min, na
rua

Ciríaco
Cândia, bairro Campo Verde, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JEFERSON PATRICK CORREA DA CONCEIÇÃO foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme extrai do caderno investigativo a guarnição GAP 02, do 3o BPM, foi acionada pela equipe de Inteligência do referido batalhão, para prestar apoio em uma diligência, diante das denúncias recebidas sobre a prática do tráfico de drogas em uma casa abandonada, situada no endereço supracitado, próximo a um córrego. Ainda foi repassada pela equipe de Inteligência que durante o monitoramento, foi constatada uma movimentação suspeita no local.

Ante a informação recebida, os policiais deslocaram-se até o endereço informado, e, chegando lá, adentraram no imóvel, verificando que de fato o local estava abandonado. Nos fundos da casa, a equipe localizou o denunciado embalando substância entorpecente
(Id.
258356226).

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
258356187
– p.
07)
;
Boletim de Ocorrência (Id. 258356188 – p. 09-11); Termos de Depoimentos (Id. 258356192 – p. 18-21); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 258356194 – p. 22); Termo
de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
258356197 – P. 28-30); Laudo Pericial (Id. 258356211 – p. 47-50);
– p. 18-21); Auto de Apreensão (Id. 214881602 – p. 30); Exame Preliminar de Constatação (Id. 214881602 – p. 32-33); Boletim de Ocorrência n. 2017.241478 (Id. 214881602 – p. 34-36); Laudo Pericial
dos entorpecentes apreendidos
(Id. 119916118), além das declarações colhidas em ambas as fases.

Já no que
pertine
à autoria do delito, concluo que está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os depoi
mentos dos policiais militares que participaram da diligência demonstram
uniform
idade quanto à origem da operação e aos fatos apurados. Todos foram uníssonos ao afirmar que a abordagem ocorreu após o repasse de informações pelo centro de inteligência regional, as quais indicavam a utilização do
imóvel
para a prática de tráfico de drogas.

A diligência na região e no local informado pela Agência de Inteligência culminou

na apreensão de entorpecentes preparados para comercialização
e
que estavam na posse
do
acusado
, reforçando o vínculo com a
atividade ilícita investigada.

Como já consignado anteriormente, as circunstâncias do flagrante são evidenciadas pelos depoimentos do Policial Militar Geraldo Vieira da Silva, prestado em sede policial, e do Policial Militar Wellington Messias, ouvido em juízo.

Em sede policial, Geraldo Vieira afirmou que as informações sobre a utilização do local para comercialização de drogas foi
repassada pela Agência Local de Inteligência e, naquela oportunidade, encontraram no bolso da
bermuda do suspeito 04 (quatro) trouxinhas de substância análoga à cocaína
e,
ainda, a um metro e meio de distância do apelante,
encontraram 03 (três) porções média e 02 (duas) trouxinhas de substância análoga
a
maconha, 12 (doze) trouxinhas de subst
ância análoga a cocaína 0
3

(três) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína

(Id. 258356192 – p. 18).

No mesmo sentido foram
as
declarações do Policial Militar
Welligton
que, sob o crivo do contraditório, além de ratificar as declarações prestadas em sede policial, afirmou que encontraram o acusado na posse dos entorpecentes e, quando do flagrante, foi possível constatar que ele estava manuseando as substâncias ilícitas, embalando para a venda
(
Id.
261982291
).

Portanto
, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante
do acusado
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o
apelante efetivamente
trazia consigo e
guardava
,
no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes do
s autos
(HC
262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
trazer
consigo
e guardar
, como no presente caso.

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo e armazenava os entorpecentes apreendidos com a finalidade de entrega ou venda para consumo de terceiros, não se vislumbra a possibilidade de absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jeferson Patrick Correa da Conceição
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025